Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707991-19.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIVANILDO LUIZ DE MOURA IMPETRANTE: SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA, MARCELO AMANDIO JOCA BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Marcelo Amandio Joca Braga e Simone Valentim de Souza Braga impetram habeas corpus com pedido liminar em favor de Divanildo Luiz de Moura, apontando o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga como autoridade coatora e alegando excesso de prazo do uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira. Sustentam que o paciente ficou preso por doze meses e foi solto no Habeas Corpus 0716787-33.2019.8.07.0000 da Primeira Turma Criminal, que lhe deferiu a liberdade em razão do excesso de prazo. Em 04/10/2019 o paciente passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, conforme o Acórdão e as medidas cautelares impostas anexo e certidão de cadastro no Banco Nacional de Monitoriamento de prisões. Os impetrantes alegam, todavia, que o prazo do monitoramento extrapolou o razoável, visto que perdura há mais de cento e oitenta dias. muito além do que determina o artigo 6o, inciso I, da portaria GC 44, de 28/02/2019, in verbis: Artigo 6o - A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar os seguintes parâmetros temporais: I - até 90 (noventa) dias, quando se tratar de medida cautelar diversa da prisão, contados da instalação do equipamento e podendo ser renovado uma única vez, por menor ou igual período, mediante decisão fundamentada, a ser encaminhada à CIME com a antecedência necessária; Parágrafo único. Transcorrido o prazo de monitoração eletrônica, sem determinação judicial específica e que determine a renovação, o equipamento será retirado pela CIME, independentemente de ordem judicial. Requer a retirada imediata da tornozeleira eletrônica, uma vez que o Estado Juiz deve respeitar a razoabilidade dos prazos; no mérito, confirmação da ordem. O paciente foi pronunciado em 19/12/2019 porque, segundo a acusação, ele golpeou com uma garrafa quebrada a vítima Maria Genilse Gomes de Oliveira, causando-lhe lesões no interior de uma suíte do Fiesta Motel, localizado no Setor Sagoca, Lote 06, BR 070, KM 05, Taguatinga. A vítima só não morreu porque não foi atingida em região de letalidade imediata, bem como recebeu socorro médico providenciado por terceiros. A decisão de pronúncia entendeu “que se fazem presentes os pressupostos das medidas cautelares aplicadas na decisão citada [...], as quais mantenho integralmente” (ID 15462313). Posteriormente, essa decisão foi confirmada, inclusive no que tange à necessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, por juízo de retratação, que manteve a pronúncia, “tal qual como lançada” (ID 15462314). Num juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos para deferimento da liminar, sobretudo porque o magistrado de primeiro grau confirmou, ainda que tacitamente, a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico quando do juízo de retratação, o que afastaria – em princípio – a alegação de excesso de prazo. Além disso, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, oportunidade em que será dado encaminhamento ao mérito da causa e poderá ser reavaliada, com mais acuidade, a necessidade da manutenção ou não das medias cautelares diversas. Por fim, o disposto na portaria GC 44 tem caráter meramente administrativo, devendo ser avaliado sob o prisma da necessidade/adequação das decisões judiciais. Há necessidade de ouvir previamente as razões da autoridade, bem como o fiscal da lei. Ressalto a proximidade do julgamento de recurso em sentido estrito, outro motivo para que não se libere o monitoramento eletrônico liminarmente, tendo em vista a complexidade da causa. Assim, nego a liminar postulada. Requisitem-se as informações e ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator